Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000398-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: BRUNO VINICIUS PERES
IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO, CHEFE DE DIVISÃO AVALIAÇÃO E ESTÁGIO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Bruno Vinícius Peres em face de ato praticado pelo Gerente de Divisão de Avaliação, Desempenho e Estágio deste Tribunal de Justiça.
Os autos foram distribuídos perante o juízo de primeiro grau, onde o pedido de liminar foi parcialmente deferido, para determinar a permanência do impetrante no quadro de estagiários deste Tribunal.
Após ser notificado, este Tribunal de Justiça, na pessoa de seu Presidente, apresentou informações, pugnando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Gerente de Divisão indicado na inicial do mandamus e, no mérito, postulando a denegação da segurança, ante a ausência de direito liquido e certo, porquanto argumenta que a Lei n. 11.788/2008 não distingue os períodos da etapa de formação do estagiário.
Diante das informações apresentadas, o magistrado a quo entendeu por necessário a remessa dos autos ao Órgão Especial do Tribunal, haja vista que a autoridade coatora indicada na inicial age por delegação do Presidente do Tribunal de Justiça, sendo, portanto, esse o legítimo para figurar no polo passivo da presente demanda.
Assim, os autos foram remetidos a este e. Tribunal e distribuídos a este relator.
É o relatório. Fundamento e decido.
Com efeito, o Mandado de Segurança deve ser impetrado em face de autoridade que tenha, ao menos em tese, competência para retificar o ato impugnado.
Colhe-se dos autos que a presente demanda foi distribuída indicando como autoridade coatora o Gerente de Divisão do Departamento de Recursos Humanos deste Tribunal, no entanto, após apresentadas as informações, o juízo singular reconheceu a incompetência para julgamento, uma vez que os atos praticados foram realizados a mando do Presidente da Corte, de sorte que seria o Órgão Especial do Tribunal competente para análise do pleito.
Decerto, o Gerente de Divisão do Departamento de Recursos Humanos possui função executória dentro do organograma de tarefas e competências do Tribunal de Justiça, isso porque cabe a esse apenas executar as medidas e tarefas determinadas pelo Presidente da instituição, não podendo questionar a determinação ou revê-la, a fim de alterar seu entendimento ou conteúdo decisório.
Assim, tendo em vista que o Gerente de Divisão do Departamento de RH não possui competência para alterar o ato tido como coator, não resta dúvidas quanto a sua ilegitimidade passiva para figurar como autoridade coatora do presente mandamus.
A respeito disso:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. 1. O mandado de segurança deve ser impetrado em face da autoridade que tenha, pelo menos em tese, competência para retificar o ato tido como coator. 2. A correta indicação do seu polo passivo é dever da parte impetrante, nos termos do art. 6o da Lei no 12.016/2009, combinado com os art. 249 e 250 do CPC, sob pena de não se formar a válida relação jurídico-processual. 3. A autoridade coatora competente para ao menos, em tese, apreciar o pedido de compensação, é aquela cuja jurisdição se encontra o domicílio tributário da impetrante. 4. Apelação improvida. (TRF-3 - AMS: 00117564420054036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/09/2017) – [DESTAQUEI]
Dessa maneira, a legitimidade passiva da presente demanda recai sobre o responsável pelas ordens administrativas desse Sodalício, qual seja, o Presidente da instituição, eis que competente para retificar os atos exarados por seus subordinados.
Dito isso, reconhecida a legitimidade do Presidente deste e. Tribunal, impõe-se, por consequência, reconhecer a competência deste Órgão Especial para analisar e julgar a presente demanda, nos termo do art. 15, inciso I, alínea “g”, do RI do TJMT.
Todavia, tratando-se de mandado de segurança há de se reconhecer que a retificação do polo passivo não pode ser realizada de qualquer forma, isso porque a Lei 12.016/09 indica como dever do impetrante a indicação da autoridade coatora, sob pena de não se formar a válida relação processual, de modo que a jurisprudência é uniforme ao entender que havendo erro na indicação da autoridade, os autos devem ser extintos sem resolução do mérito.
Contudo, analisando as decisões dos tribunais superiores, entendo que a presente demanda distingue-se dos feitos apreciados pelas Cortes Superiores, porquanto os demais casos apreciados versaram sobre demandas em que houve a indicação de autoridade coatora errada e nenhuma das partes se manifestou a respeito.
No caso em tela, observo que o Presidente deste Sodalício aportou manifestação, postulando a retificação dos autos, a fim de que esse passasse a figurar no polo passivo da demanda, de maneira que havendo pedido da autoridade coatora legítima, entendo que a vedação jurisprudencial resta superada, ainda mais quando a decisão prolata pelo magistrado de piso se deu em deferimento a pedido nos autos, não tendo esse agido de ofício, o que é expressamente vedado pelas decisões dos órgãos colegiados superiores.
Ademais, ainda que de forma diferente, observo o pleito em tela comporta a aplicação da Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça.
Vejamos:
"A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.”
Destarte, os requisitos elencados na Súmula estão devidamente preenchidos, uma vez que houve a apresentação de informações pela autoridade competente, bem assim impugnação quanto ao pedido de fundo e não se configurou a modificação de competência estabelecida na Carta Magna.
Assim sendo, entendo que a indicação de autoridade coatora ilegítima resta devidamente superada, podendo os autos, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, prosseguirem para sua solução definitiva.
De outro tanto, em que pese o pleito liminar já sido apreciado pelo juízo a quo, entendo necessário reanalisar o pedido em testilha.
Com efeito, conforme o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Assim, no caso em tela, o impetrante postula a concessão da segurança, a fim de possibilitar a sua continuidade no programa de estágio, regulado pela Lei n. 11.788/08 e pela Resolução N. 008/2011/PRES/TP deste TJ, mesmo após ter atingido o período máximo de 02 (dois) anos de vínculo com essa instituição.
Conforme se evola dos autos, o impetrante ingressou neste Tribunal, como estagiário de ensino médio, em 17/02/2016, e, após concluir seus estudos, foi desligado do programa em 31/01/2017, completando, desse modo, 11 (onze) meses de contrato.
Após o ingresso no ensino superior, por meio do processo seletivo de estagiários n. 02/2018 – DF – Comarca de Sorriso, o impetrante novamente ingressou ao quadro de estagiários desta Corte, na função de estagiário de ensino superior, em 12/12/2018.
Dessa maneira, após completar 01 (um) ano de serviço como estagiário de ensino superior, ao proceder aos tramites necessários para renovação do contrato, o impetrante teve sua renovação indeferida, sob o argumento de que tinha atingido o prazo máximo do estágio (02 anos), de modo que seu contrato deveria ser finalizado em 12/12/2019, após o cumprimento do período de recesso remunerado.
Com efeito, o art. 11 da Lei n. 11.788/08, estabelece que o vínculo de estágio junto às instituições tenha duração máxima de 02 (dois), excetuado os casos de portadores de deficiência, vejamos:
Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.
Em consonância com o dispositivo legal, este Tribunal findou o contrato de estágio do impetrante, pois considerou os períodos em que esse laborou nas funções de estagiário de ensino médio e ensino superior de forma integral.
Nada obstante, o impetrante aduz que não havendo distinção na lei, bem assim estando esse laborando em atividades diferentes, tais períodos não podem ser computados de forma conjunta, de modo que seu contrato poderia ser renovado por mais 01 (um) ano na qualidade de estagiário de ensino superior.
Em que pese os argumentos tecidos pelo impetrante, o pedido de liminar em mandado de segurança, somente se mostra possível em face de situações em que os pressupostos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09 estejam presentes, quais sejam, existência de fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.
Dessa maneira, ausente a ocorrência concomitante desses dois requisitos, não se mostra viável a concessão da medida liminar pleiteada.
Nesse contexto, não vislumbro, no caso em tela, a ineficácia da medida, caso seja deferida em momento posterior a essa análise, porquanto, após a decisão de cognição exauriente, caso concedida a segurança, poderá o impetrante ser readmitido no quadro de estagiários deste Sodalício.
Outrossim, a argumentação jurídica exposta pelo impetrante não é suficiente para demonstrar o seu efetivo direito, isso porque fundamentada em hermenêutica jurídica ampla, a qual não se mostra passível de acolhimento em fase de cognição sumária.
Nesse sentido, trago a seguinte jurisprudência:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Processo Seletivo para estagiários. 1. Impetrante que foi aprovado e convocado em processo seletivo para estagiários no 001/2018. Indeferimento pela Administração por já ter exercido anteriormente estágio junto ao Município pelo limite estabelecido pela Lei Federal no 11.788/2008. Artigo 11, desta lei, que fixa o prazo máximo de dois anos para exercício de estágio. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. 2. Negado provimento ao recurso. (TJ-SP - AC: 10001287420198260539 SP 1000128-74.2019.8.26.0539, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 16/04/2019, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2019)
Assim sendo, sem prejuízos de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, não vislumbro flagrante violação de direito liquido e certo ou perigo de dano irreversível a parte que imponha a manutenção da decisão anterior.
Posto isso, por entender ser o melhor juízo, revogo a decisão de fls.11/14 (id. 29850465) e indefiro a liminar pleiteada.
Proceda-se as retificações sistêmicas necessárias, a fim de que se inclua o Presidente deste Tribunal no polo passivo da demanda.
Após, à Douta Procuradoria de Justiça, para parecer.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator